Tribunal: STF
Processo: Rcl 53697
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFs Nº 485/AP E Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela entidade Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do  Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0008135-30.2022.8.19.0000, pelo qual mantida decisão de primeira instância que determinara a penhora sobre repasses dos recursos públicos recebidos mensalmente pela reclamante à conta de contrato de gestão mantido com o Estado do Pará e o Município Santos/SP, inobservando o que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES.
 
2.	A reclamante afirma tratar-se de verba impenhorável, ex vi do art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil, e que a decisão reclamada viola o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES, posto que a origem dos recursos penhorados é condizente com sua finalidade precípua e vinculada à prestação de serviços na área da saúde pública.
 
3.	Alega que a constrição noticiada vem afetando a Unidade de Pronto Atendimento — UPA Zona Leste, além de unidades hospitalares vinculadas ao Estado do Pará —, uma vez que torna inviável a ora reclamante honrar as despesas que possui, tais como: funcionários, insumos, prestadores de serviços e fornecedores, não sendo difícil projetar as calamitosas consequências daí decorrentes.
 
4.	  Requereu a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se as constrições mensais já efetivadas junto à Secretaria de Saúde de Santos/SP e do Estado do Pará, com a imediata liberação dos valores penhorados. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja garantida a autoridade dos julgados apontados como paradigma do descumprimento, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos recursos vinculados ao contrato de gestão mantido com o Poder Público.
 
5.	Em 09/06/2022, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos bloqueados/penhorados em favor da entidade reclamante, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 19).
 
6.	A parte beneficiária, Portosurgical Comércio de Material Hospitalar Ltda., em sede de contestação, sustenta má gestão, desvio de recursos públicos, além de deflagração de operações da Polícia Federal. Alega necessidade de demonstrar a compulsória destinação dos citados recursos públicos. Diz acerca da inaplicabilidade do art. 833, inc. IX, do CPC. Afirma inocorrência de desrespeito à decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Requer a manutenção da decisão atacada (e-doc. 25). 
 
7.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Afirma que a decisão impugnada foi proferida com a aplicação, por analogia, no caso de recurso especial, do verbete nº 284 da Súmula desta Suprema Corte, em consonância com o entendimento firmado junto ao STJ (e-doc. 39).
 
8.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, confirmando-se a liminar deferida, em parecer assim ementado (e-doc. 42):
 
“Processo civil. Reclamação. Cumprimento de sentença. Penhora de verba pública destinada ao pagamento de contrato de gestão na área de saúde. Violação às decisões proferidas nos autos das ADPF’s 664/ES e 485/AP. 
1. A reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do ato reclamado, atendendo-se ao requisito do I do § 5º do art. 988 do CPC. 
2. Tenho a penhora recaído, de forma específica, sobre verba pública repassada para o pagamento de contrato de gestão na área de saúde, há contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF 664/ES. 
3. Parecer pela procedência da reclamação, sendo confirmada a liminar deferida.”
 
9.	Por meio da Petição STF nº 78.026/2022 (e-doc. 48), o Juízo reclamado informa o devido cumprimento à decisão que deferiu o pedido liminar, para o cancelamento da ordem de penhora.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
12.	No caso em tela, alega-se a contrariedade da decisão reclamada às decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES, nas quais se discutiram  aspectos normativos do regime institucional das empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e se decidiu sobre esses aspectos, exclusivos e não concorrenciais, em temas em que o regime jurídico se inclui nas previsões da Administração Pública, afastando-se das previsões de regimes privados, inclusive, relativamente ao tema da aplicação, para estas empresas, do regime de precatórios.
 
13.	As decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas ADPFs nº 485/AP e nº 664/ES, foram assim ementadas:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados”.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021).
 
14.	Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as mencionadas ADPFs, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
 
15.	Ao julgar procedente as arguições, o Plenário entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
16.	Examinando o ato reclamado (e-doc. 14), constata-se que, ao manter a ordem de bloqueio de 20% dos valores repassados pelo Município de Santos/SP e pelo Estado do Pará, o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs apontadas como paradigmas.
 
17.	A esse respeito, menciono as seguintes decisões das duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 52.460-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/10/2022, p. 13/04/2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
18.	No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 54.350-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão proferida pela Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), j. 04/07/2022, p. 06/07/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401-MC/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18/03/2022, p. 23/03/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022.
 
19.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP e nº 664/ES, e determino a imediata e integral devolução de recursos financeiros eventualmente já constritos.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator